Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-91.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025004-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JURACI APARECIDO DAMASCENO - CPF: 532.168.731-53 (APELADO), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 057.163.991-77 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ORDEM LEGAL DE INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA. ENDEREÇO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo ambiental no 111430/2018 e das sanções dele decorrentes, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão
2. Definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão de notificação editalícia sem prévio esgotamento das formas ordinárias; (ii) se o protesto indevido de CDA gera dano moral indenizável; (iii) se é cabível a redução dos honorários advocatícios mediante aplicação do critério de equidade.

III. Razões de decidir
3. A legislação estadual (LC/MT no 38/1995, art. 121, §1o) impõe ordem sucessiva de intimação no processo administrativo ambiental, sendo a notificação por edital medida excepcional, cabível apenas quando infrator estiver em lugar incerto ou não sabido, após tentativas pessoais e postais.
4. No caso, o próprio auto de infração indicava endereço para o autuado, mas não houve comprovação de diligência pessoal ou por carta registrada, nem consulta a outros cadastros, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Reconhecida a nulidade do processo administrativo, todos os atos subsequentes, incluindo o protesto da CDA, são inválidos. O protesto indevido, segundo a jurisprudência do STJ, acarreta dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo concreto.
6. O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.
7. A fixação dos honorários segue o art. 85, §3o, II, do CPC, sendo inaplicável a equidade do §8o quando o proveito econômico é mensurável e não irrisório, conforme tese do Tema Repetitivo 1076/STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando esgotadas, sem êxito, as formas ordinárias de intimação, sendo nulos os atos praticados em desconformidade com a ordem legal.

2.

O protesto indevido de CDA proveniente de processo administrativo nulo gera dano moral presumido, ensejando indenização proporcional ao dano.

3.

Inexistindo hipótese excepcional do art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, quando o proveito econômico é mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; LC/MT no 38/1995, art. 121, §1o; CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 11; Tema 1076/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 06/06/2024; TRF-1, AC 0001318-09.2017.4.01.3605, Rel. Juiz Fed. Emmanuel Mascena de Medeiros (conv.), j. 14/03/2024; TJ-MT, AI 1030153-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JURACI APARECIDO DAMASCENO, declarando a nulidade do processo administrativo n. 111430/2018 e toda e qualquer sanção dele decorrente, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões
,
o apelante sustenta, em síntese:

(i) a legalidade da intimação por edital, argumentando que a Administração Pública não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça para realizar diligências de localização do autuado;

(ii) a inexistência de danos morais a serem indenizados, por não haver prova de violação a direito da personalidade; e

(iii) a necessidade de redução dos honorários advocatícios, com aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença, julgando improcedente a ação. Alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários, em observância ao critério de equidade.

Apresentada as contrarrazões pelo desprovimento do apelo, majorando-se a verba honorária sucumbencial.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Consoante se infere dos autos,
controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental pela notificação por edital; (ii) se há dano moral indenizável decorrente do protesto da CDA; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Da sentença recorrida, extrai-se que:

“[...] A CONTROVÉRSIA cinge-se, portanto, a verificar se houve violação ao devido processo legal administrativo, em especial aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pela notificação editalícia efetivada pela SEMA-MT. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LV, consagra como garantia fundamental o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos: “Art. 5o (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 38/1995 estabelece, em seu art. 98, que: "Art. 98 As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar". Quanto à notificação do autuado, a mesma Lei Complementar, em seu art. 121, dispõe: “Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021). § 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05) I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido”. Nota-se que a notificação por edital é a última modalidade prevista, somente admissível quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, depois de esgotadas as tentativas de notificação pessoal, por seu representante legal e por correspondência com aviso de recebimento. No caso em análise, verifica-se que a SEMA-MT utilizou a notificação por edital, mencionando em despacho (ID. 131379790 - Pág. 36) que "o autuado não foi notificado tendo em vista a falta de endereço no auto de infração, bem como não foi possível em pesquisas encontrar cadastrado no Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA". Contudo, o próprio Auto de Infração no 153311 (ID. 131379790 - Pág. 08) indica um endereço para o Requerente ("Rua Cristóvão de Jesus, no 1099 – Pátio conveniado PRF – Auto Socorro TREVO, no Município de Barra do Garças/MT"). Nota-se ainda que no campo "Data e Assinatura" consta a informação "Via 'AR'" (ID 131379790 - Pág. 27), demonstrando a intenção inicial de notificação via correio com aviso de recebimento. Em que pese a indicação desse endereço, não há nos autos qualquer comprovação de que houve tentativa de notificação pessoal ou via carta registrada no endereço constante do Auto de Infração. Também não há comprovação de diligências realizadas para localização do autuado em outros cadastros da Administração Pública que não o SIGA. O Requerente comprovou, por meio de fatura de água de 2021 (ID. 131381493), que residia na Rua das Papoulas no 20, Jardim Paraíso II, em Sinop/MT, CEP 78.556-182 durante a tramitação do processo administrativo. Considerando sua profissão de motorista, seria razoável supor que seu endereço poderia ser facilmente consultado junto ao DETRAN-MT. [...] No caso em tela, não há nos autos elementos que demonstrem que a Administração Pública esgotou as possibilidades razoáveis de localização do Requerente antes de recorrer à notificação por edital. Não há comprovação de tentativas de notificação no endereço constante no Auto de Infração, nem consultas a outros cadastros públicos além do SIGA. Convém ressaltar ainda que o §4o do art. 121 da Lei Complementar no 38/1995, vigente à época, determinava que "nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local", requisito que não foi comprovado nos autos. Assim, verifica-se que houve violação ao devido processo legal administrativo, especialmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a notificação por edital foi utilizada sem o esgotamento das tentativas de localização do autuado e sem a publicação em jornal de circulação local, prejudicando o exercício do direito de defesa pelo Requerente. O Autor pleiteia, ainda, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em razão do protesto indevido da CDA no 2023169616, decorrente do Processo Administrativo no 111430/2018. Como é sabido, a configuração do dano moral exige a presença de quatro requisitos: i) ação ou omissão do agente; ii) culpa ou dolo; iii) nexo causal; e iv) dano. No caso em tela, evidenciou-se a ação irregular da Administração Pública ao notificar o Requerente por edital sem esgotar as possibilidades de sua localização, caracterizando o cerceamento de defesa no processo administrativo. Reconhecida a nulidade do processo administrativo, a inscrição em dívida ativa e o posterior protesto da CDA dele decorrente também se mostram indevidos, caracterizando conduta ilícita do Estado. [...] Assim, caracterizada a conduta ilícita do Estado e o dano moral presumido decorrente do protesto indevido, cabe analisar o quantum indenizatório. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade do dano, suas consequências, a condição econômica da vítima e do ofensor, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida. Considerando, pois, o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para compensar os danos morais sofridos pelo Requerente, sem caracterizar enriquecimento sem causa, cumprindo também a função pedagógica da indenização.”

O Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, argumentando que a Administração Pública não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça para realizar diligências de localização do autuado, e que o próprio administrado teria o dever de manter seus dados cadastrais atualizados.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. O devido processo legal administrativo, garantido pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de assegurar o contraditório e a ampla defesa aos administrados, com os meios e recursos a ela inerentes. Essa garantia constitucional se materializa, no âmbito do processo administrativo ambiental do Estado de Mato Grosso, através das disposições da Lei Complementar Estadual no 38/1995.

O artigo 121, §1o, da referida Lei Complementar estabelece uma ordem sucessiva para a realização das intimações no processo administrativo ambiental:

(i) pessoalmente;

(ii) por representante legal;

(iii) por carta registrada com aviso de recebimento; e

(iv) por edital, somente se o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido.

A notificação por edital, portanto, configura-se como medida excepcional, aplicável apenas quando esgotadas as tentativas anteriores de localização do autuado. Essa excepcionalidade decorre da própria natureza da notificação editalícia, que possui eficácia limitada e não garante o efetivo conhecimento do ato pelo interessado.

No caso em análise, conforme bem destacado na sentença recorrida, o próprio Auto de Infração no 153311 indicava um endereço para o autuado: "Rua Cristóvão de Jesus, no 1099 - Pátio conveniado PRF - Auto Socorro TREVO, no Município de Barra do Garças/MT". Além disso, no campo "Data e Assinatura" constava a informação "Via AR", demonstrando a intenção inicial de notificação via correio com aviso de recebimento.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a Administração tenha efetivamente tentado notificar o autuado no endereço constante do próprio Auto de Infração, seja pessoalmente, seja por carta registrada com aviso de recebimento.
O que se verifica é que a SEMA/MT, após constatar que o autuado não estava cadastrado no Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA), optou diretamente pela notificação por edital, sem esgotar as possibilidades anteriores previstas na legislação
.

O argumento de que a Administração não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça não justifica a inobservância da ordem legal estabelecida para as notificações. A notificação por carta registrada com aviso de recebimento, prevista no inciso III do § 1o do art. 121 da Lei Complementar no 38/1995, não exige a atuação de oficiais de justiça, podendo ser realizada pelos serviços postais.

Ademais, considerando que
o autuado exercia a profissão de motorista, seu endereço poderia ser facilmente consultado junto ao DETRAN/MT, conforme demonstrado nos autos pela fatura de água que comprova sua residência na Rua das Papoulas, no 20, Jardim Paraíso II, em Sinop/MT, durante a tramitação do processo administrativo
.

A jurisprudência pátria e, ainda, deste Sodalício, é pacífica no sentido de que a notificação por edital no processo administrativo ambiental só é válida quando esgotadas as tentativas de localização do autuado. A propósito:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENDEREÇO CONHECIDO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. I - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes (art. 5o, LV, da CF/1988). II - Na hipótese, verifica-se que o autuado não tomou conhecimento da intimação realizada pela autoridade administrativa, vez que sua intimação se deu unicamente por edital afixado na sede do IBAMA, inviabilizando a apresentação de alegações finais no procedimento administrativo. III - A Lei no 9.784/1999, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece em seu art. 26, §§ 3o e 4o, que a intimação dos interessados se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não se verifica na espécie. IV - A intimação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital fixado na sede administrativa do IBAMA e publicada no sítio eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art . 122 do Decreto no 6.514/2008, quando o autuado possui endereço conhecido da autoridade administrativa, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei no 9.784/1999. Precedentes. V - Apelação desprovida. Sentença confirmada. Inaplicável o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados no limite máximo previsto no § 2o, caput, do referido dispositivo legal. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 00013180920174013605, Relator.: JUIZ FEDERAL EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS (CONV.), Data de Julgamento: 14/03/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/03/2024 PAG PJe 14/03/2024 PAG)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.o, DECRETO ESTADUAL N.o 1 .9868/2013 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. 2 . Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030153-16 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Portanto, a notificação por edital realizada no processo administrativo no 111430/2018, sem a prévia tentativa de notificação pelos meios ordinários previstos na legislação, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal administrativo, justificando a declaração de nulidade do processo administrativo e do Auto de Infração no 153311.

O Estado de Mato Grosso sustentou, ainda, a
inexistência de danos morais a serem indenizados
, argumentando que não houve prova de violação a direito da personalidade do autor.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento. No caso em análise,
a nulidade do processo administrativo ambiental, reconhecida pela ausência de notificação válida, contamina todos os atos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa e o protesto da CDA dele decorrente
.

O protesto indevido de título, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (destaquei)

No caso concreto, o autor teve seu nome protestado indevidamente em razão de CDA decorrente de processo administrativo nulo, o que, por si só, configura dano moral presumido, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo.

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de primeiro grau fixou-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade do dano, suas consequências, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destaca-se o entendimento de que:

“
o valor da indenização do dano moral há de ser fixado
, porém, com moderação,
em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .2. Na hipótese dos autos,
verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente
, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (destaquei)

Portanto, deve ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, o Estado de Mato Grosso pleiteia a redução dos honorários advocatícios, com aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. O art. 85, §3o, do CPC estabelece percentuais específicos para a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

O § 8o do mesmo artigo prevê a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa
apenas
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

No julgamento do Tema Repetitivo no 1076, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso em análise, não se verifica nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam a fixação dos honorários por equidade. O valor da condenação (R$ 10.000,00) somado ao valor da multa anulada constitui proveito econômico mensurável e não irrisório, justificando a aplicação dos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC.

O argumento de que o STF teria relativizado o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ não se sustenta. A decisão citada pelo apelante (ACO 2988/DF) trata de situação excepcionalíssima, não aplicável ao caso concreto. Ademais, o próprio STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema (Tema 1255), o que demonstra que a matéria ainda está pendente de definição pela Suprema Corte.

Portanto, deve ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025